Tribunal: TJES
Processo: 0020251-47.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020251-47.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO AUGUSTO CORTELETTI

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL. ACORDO NÃO FORMALIZADO NOS AUTOS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA POSTERIOR A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. HOMOLOGAÇÃO INVÁLIDA. MANUTENÇÃO DA NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1. A sentença que homologa acordo judicial exige a manifestação inequívoca da vontade de ambas as partes, especialmente quando já existente sentença de mérito anterior.

2. Inexistindo prova da anuência da parte contrária e diante da impugnação expressa ao suposto acordo, impõe-se a manutenção da decisão que reconheceu a nulidade da homologação.

3. Apelação desprovida. Prejudicado o agravo interno.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao apelo e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação cível e agravo interno nº 0020251-47.2014.8.08.0035

Apelante:

Marcelo Augusto Corteletti

Apelado:

Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A - BANDES

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Marcelo Augusto Corteletti contra decisão integrativa que acolheu embargos de declaração opostos pelo Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo S/A, reconhecendo a nulidade da sentença homologatória de acordo (fl. 249), por já ter sido anteriormente proferida sentença de improcedência do pedido autoral (fls. 213/216), no curso da presente ação revisional de contrato de financiamento de produção rural.

Em suas razões, o apelante sustenta basicamente que o acordo entre as partes foi firmado de forma válida e que eventual nulidade da sentença homologatória violaria o princípio da boa-fé, eis que as condições foram ajustadas pelas partes, inclusive com pagamento parcial da avença. Alega, ainda, que a conduta da parte contrária revela má-fé processual, razão pela qual requer a manutenção da sentença que homologou o acordo. (fls. 271/277)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença. (ID. 9697958)

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 19 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De saída devo consignar que, por meio da decisão ID. 10248192, não conheci do apelo interposto por reputá-lo intempestivo, contra o que o apelante manejou competente agravo interno.

Após uma análise mais acurada da questão, tenho que razão assiste ao recorrente, pois, de fato, o Ato Normativo nº 102/2023 retificou os termos do Ato Normativo nº 075/2023 e prorrogou a suspensão dos prazos processuais pelo período de 25/02/2023 a 30/04/2023, denotando que o recurso manejado em 18/04/2023 se revela tempestivo.

Nesse contexto, considerando que a interposição deste agravo interno, por força do efeito regressivo que lhe é inerente, cuida de me devolver o encargo de reanalisar a questão, reconsidero a decisão constante do evento n. 10248192 para afastar a intempestividade acima mencionada e
julgo prejudicado
o presente interno (art. 1.021, §2º, do CPC, c/c art. 74, XI, do RITJES), pelo que passo a análise da apelação cível interposta por Marcelo Augusto Corteletti, o que faço com base nos seguintes argumentos:

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de apelação cível interposta contra decisão integrativa que acolheu embargos de declaração opostos pelo Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo S/A, reconhecendo a nulidade da sentença homologatória de acordo (fl. 249), por já ter sido anteriormente proferida sentença de improcedência do pedido autoral (fls. 213/216), no curso da presente ação revisional.

Após o regular processamento do feito, sobreveio a prolação da sentença de improcedência da pretensão autoral em 16/12/2020 (fls. 213/216), com disponibilização no diário da justiça em 16/08/2021 (fl. 229).

Em 20/09/2021, o apelante protocolou a petição de fls. 231/232, pela qual alegou que
“[...]as partes engendraram acordo, o qual se encontra em cumprimento, sendo seu termo final em 24/02/2026, quando se resolveu a controvérsia dos autos, conforme se verifica do instrumento do pacto e comprovante de quitação anexos[...]”
, tendo requerido a homologação do ajuste que foi promovido pela sentença posteriormente anulada pelo juízo.

Ocorre que a declaração da nulidade da sentença que homologou o acordo foi incitada por embargos declaratórios opostos pelo recorrido que ressaltou ao juízo a inexistência de acordo formalizado entre as partes.

Com razão, eis que apesar de ter colecionado tratativas de e-mail e até o pagamento de uma quantia, não há nos autos os termos finais efetivamente pactuados, sendo certo, ademais, que o que há é uma negativa peremptória do apelado quanto ao aperfeiçoamento do acordo.

Como se sabe, a jurisprudência do e. STJ tem entendido
“[...]ser indispensável a homologação judicial do acordo para a validade do ato, o qual não dispensa a anuência das partes envolvidas, com a demonstração da convergência de vontades, que representa elemento fundamental para a concretização do negócio jurídico.[...]” (AgInt no REsp n. 2.007.655/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

No mesmo sentido, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto:

AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL - UNIÃO ESTÁVEL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARTIGOS - ACORDO NÃO HOMOLOGADO - DESISTÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - INCIDÊNCIA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

I. A homologação judicial é essencial para a validade do ato, e que, para tanto, o acordo deve vir precedido da anuência de ambas as partes, demonstrando a convergência de interesses. Incidência da Súmula/STJ 83.

II. O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 895.282/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17/5/2011, DJe de 26/5/2011.)

Nesse contexto,
nego provimento
à apelação cível.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.